Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE DA REVOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido anteriormente ao agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da manutenção do estado de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado a qualquer tempo nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, desde que a alteração da situação de hipossuficiência que justificou sua concessão seja comprovada.
4. A declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa, razão pela qual pode ser afastada mediante prova idônea da ausência dos requisitos legais.
5. Incumbe à parte contrária comprovar que a situação financeira do beneficiário é incompatível com a alegada hipossuficiência.
6. A existência de contrato de financiamento veicular com prestações mensais que consomem mais da metade da renda declarada pelo agravante evidencia a insuficiência da informação prestada e autoriza a conclusão de que sua real condição financeira é superior à informada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade da justiça é admissível quando demonstrada, por prova idônea, a incompatibilidade entre a renda declarada e as obrigações financeiras assumidas pela parte. 2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07276608720228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Segunda Câmara Cível, j. 5.6.2023; TJDFT, AI 07292985520228070001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 11.5.2023.